Tribunal: TJSP
Processo: 2125909-23.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
do pelos Decretos no 7.313, de
11 de setembro de 2020, e no 7.317, de 18 de setembro de 2020 - Revogação do Decreto impugnado - Adequação ao Plano - São Paulo. Perda do objeto - Extinção do processo sem resolução do mérito.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2125909-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - arts. 1o, 2o, inc. II e III, 4o, caput e § 2o, 5o, 7o, 9o e 10, do Decreto no 7.274, de 29 de maio de 2020, do município de Dracena, determinando a retomada gradual das atividades e seguimentos não essenciais - Edição superveniente do Decreto no 7.310, de 04 de setembro de 2020, complementado pelos Decretos no 7.313, de
11 de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - arts. 1o, 2o, inc. II e III, 4o, caput e § 2o, 5o, 7o, 9o e 10, do Decreto no 7.274, de 29 de maio de 2020, do município de Dracena, determinando a retomada gradual das atividades e seguimentos não essenciais - Edição superveniente do Decreto no 7.310, de 04 de setembro de 2020, complementado pelos Decretos no 7.313, de
11 de setembro de 2020, e no 7.317, de 18 de setembro de 2020 - Revogação do Decreto impugnado - Adequação ao Plano - São Paulo. Perda do objeto - Extinção do processo sem resolução do mérito.